Tribunal: TJDFT
Processo: 0735035-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735035-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TARCISIO VOGEL JUNIOR AGRAVADO: SANOS MED GESTAO EM SAUDE LTDA, FERNANDA MARIA DE SOUZA RIBEIRO, RENAN FERREIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Registre-se haver entendimento contrário à tese defendida pelo recorrente, na hipótese de pedido de desconsideração da personalidade jurídica fundada na dissolução irregular da sociedade devedora. Confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INCABÍVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. Pela Teoria Maior (art. 50 do CC/02), para a desconsideração da personalidade jurídica deve estar caracterizado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, mediante utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, ou a ausência de separação de fato entre os patrimônios. 2. O pedido lastreado unicamente no insucesso da tentativa de constrição judicial de bens da pessoa jurídica ou, ainda, na mera dissolução irregular, são causas insuficientes para a desconsideração da pessoa jurídica, que é medida excepcional. 3. Cabia ao Agravado demonstrar, pelos meios ordinários de prova, que o ente societário foi utilizado indevidamente pelos sócios para prejudicar os credores, ou mesmo que os bens da pessoa jurídica foram transferidos para esses ou para terceiros com o objetivo de fraudar eventuais ações de cobrança ou execuções propostas, o que não logrou êxito em comprovar. 4. "A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência." Precedentes c. STJ. 5. No caso concreto, comprovado que a alienação das cotas societárias, realizadas pelos sócios ora suscitantes, ocorreu em momento anterior à constituição da dívida pela sociedade, objeto da execução, inviável a inclusão deles no polo passivo, sobretudo porque ausente prova inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 6. Agravos de Instrumento conhecidos e providos. (Acórdão 1960682, 0742557-52.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.) Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator